Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730053-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA GONCALVES PIRES PACIENTE: MARCOS ANTONIO LIRA DE FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MARCOS ANTONIO LIRA DE FARIAS, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF, que deferiu o pleito de progressão ao regime semiaberto. A impetrante alega que o paciente está segregado na Casa de Prisão Provisória de Luziânia/GO desde 24/12/2020, em regime equiparado ao fechado. Porém, alcançou os requisitos para a progressão de regime em 21/02/2024, estando em cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o estabelecido na execução. Sustenta que o paciente aguarda o recambiamento há mais de 1 ano e não é razoável mantê-lo em regime mais gravoso diante da imprevisibilidade da transferência do processo de execução ao Estado de Goiás ou da remoção do paciente para o Distrito Federal. Aponta que o §3o do artigo 289 do CPP dispõe que o juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida. Sustentando a presença dos requisitos legais, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, decorrente da imediata transferência do paciente para o regime semiaberto na comarca de Luziânia-GO, até que seja realizado o recambiamento ou até que seja deferido o pedido de deprecação da pena. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Intimada para indicar qual a autoridade coatora, bem como apontar o ato coator, a impetrante anexou petição com esclarecimentos (ID. 61882944). É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. No caso em apreço, em linha de princípio, não se verifica ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora, Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, que deferiu a progressão ao regime semiaberto, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo e determinou a comunicação da progressão à Casa de Prisão Provisória da Comarca de Luziânia/GO (ID. 61816133), o que foi cumprido em 04/07/2024 (SEEU mov 253.1 - 0022778-64.2011.8.07.0015). Quanto ao pedido de cumprimento da pena na Comarca de Luziânia/GO, foi facultado à Defesa do paciente, em 14/05/2024, juntar comprovante de existência de vaga na Comarca em que pretende o cumprimento da pena (SEEU mov 218.1 - 0022778-64.2011.8.07.0015). Ante a inércia da Defesa, determinou-se a implementação de diligências para a efetivação do recambiamento em 27/06/2024 (ID. 61816133). Assim, em análise preliminar, não se verifica ilegalidade apta a justificar a concessão de medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora